Tribunal: STF
Processo: RE 1372375
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Alegação de Vícios no Acórdão Embargado. Rediscussão da Matéria. Impossibilidade. 



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Os embargos de declaração não são meio processual adequado para se obter a reforma da decisão. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.